Tribunal: TJDFT
Processo: 0714840-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714840-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MIRIAM COELHO PEREIRA CAMARGOS D E S P A C H O Faculto à agravante justificar a tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 24 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator